Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-98.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO CONTRATO POR NÃO TER SIDO FIRMADO POR PESSOA HABILITADA COMO ADVOGADA E POR TER SIDO GARANTIDO O ÊXITO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – A RÉ PEDE A IMPROCEDÊNCIA, ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL – O AUTOR BUSCA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO CONTRATO POR NÃO TER SIDO FIRMADO POR PESSOA HABILITADA COMO ADVOGADA E POR TER SIDO GARANTIDO O ÊXITO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – A RÉ PEDE A IMPROCEDÊNCIA, ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL – O AUTOR BUSCA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO EXIGE A CONDIÇÃO DE ADVOGADO – A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL FOI DEVIDAMENTE PRESTADA POR ADVOGADOS PARCEIROS DA CONTRATADA – OS SERVIÇOS CONTRATADOS FORAM PRESTADOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.A assessoria administrativa previdenciária não exige condição de advogado e a representação judicial foi devidamente prestada por advogados parceiros da contratada. O contrato prevê a delegação de serviços e o autor outorgou procurações "ad judicia", propiciando sua representação na via judicial. As esferas no âmbito administrativo foram percorridas, com interposição de recursos cabíveis, tendo a parte ré, por meio de seus parceiros, envidado esforços na esfera judicial para a satisfação da pretensão. Não há prova do vício de consentimento alegado e nem da garantia de êxito da obrigação assumida pela requerida a justificar a nulidade do contrato. Precedentes deste E. TJSP em casos semelhantes envolvendo a mesma requerida e a mesma prestação de serviços. Recurso da ré provido, para julgar improcedente o pedido formulado e inverter o ônus da sucumbência. Recurso do autor prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003410-
98.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelada SANDRA
CRISTINA ALVES SILVA, é apelado/apelante DANILO BITTENCOURT GARCIA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590 - Voto no 1854
2/8
CSA
Apelação Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590
Apelante/Apelado: Sandra Cristina Alves Silva
Apelado/Apelante: Danilo Bittencourt Garcia
Comarca: São Vicente - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Fernando Eduardo Diegues Diniz
Número de origem: 1003410-98.2018.8.26.0590
VOTO No 1854
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RESCISÃO CONTRATUAL ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
CONTRATO POR NÃO TER SIDO FIRMADO POR PESSOA
HABILITADA COMO ADVOGADA E POR TER SIDO
GARANTIDO O ÊXITO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA

PARCIAL PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DE AMBAS AS
PARTES A RÉ PEDE A IMPROCEDÊNCIA, ALEGANDO A
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL O AUTOR
BUSCA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA
PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO EXIGE A CONDIÇÃO DE
ADVOGADO

A
REPRESENTAÇÃO
JUDICIAL
FOI
DEVIDAMENTE
PRESTADA
POR
ADVOGADOS
PARCEIROS
DA
CONTRATADA

OS
SERVIÇOS
CONTRATADOS
FORAM
PRESTADOS
DE
MANEIRA
SATISFATÓRIA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE
IMPÕE
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO
RECURSO DO
AUTOR
PREJUDICADO.A
assessoria
administrativa
previdenciária não exige condição de advogado e a representação
judicial foi devidamente prestada por advogados parceiros da
contratada. O contrato prevê a delegação de serviços e o autor
outorgou procurações “ad judicia”, propiciando sua representação
na via judicial. As esferas no âmbito administrativo foram
percorridas, com interposição de recursos cabíveis, tendo a parte
ré, por meio de seus parceiros, envidado esforços na esfera judicial
para a satisfação da pretensão. Não há prova do vício de
consentimento alegado e nem da garantia de êxito da obrigação
assumida pela requerida a justificar a nulidade do contrato.
Precedentes deste E. TJSP em casos semelhantes envolvendo a
mesma requerida e a mesma prestação de serviços. Recurso da ré
provido, para julgar improcedente o pedido formulado e inverter o
ônus da sucumbência. Recurso do autor prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590 - Voto no 1854
3/8
CSA
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Sandra Cristina
Alves Silva (fls. 171/177) e por Danilo Bittencourt Garcia (fls. 200/211) contra a
respeitável sentença de fls. 162/167 que, nos autos de ação de rescisão contratual ajuizada
pelo segundo apelante em face da primeira, foi proferida nos seguintes termos:
“(...) Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado na inicial, declarando a nulidade do contrato firmado
entre as partes, determinando que a ré restitua ao autor a quantia
recebida, qual seja, R$ 3.510,00, corrigida monetariamente a partir do
respectivo desembolso, com incidência de juros moratórios de 1,0% ao
mês, calculados de forma simples, a contar da citação, extinguindo o
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código
de Processo Civil.
Havendo sucumbência recíproca, cada parte arca com os honorários
advocatícios de seus respectivos patronos e com as custas que
dispendeu, se o caso.
Independente do trânsito em julgado, encaminhem-se cópias desta
sentença, da inicial e documentos que a acompanham, bem como da
contestação e documentos que a integram, ao Ministério Público e a
OAB, para adoção das medidas que se tenham por pertinentes.
Publique-se.
Int.” (grifos no original)
Em suas razões recursais, busca a requerida a improcedência do
pedido, alegando, em síntese, que o autor tomou ciência de todos os termos do contrato e
os serviços foram prestados nas vias administrativa e judicial. Aduz que não houve má-fé
de sua parte e que tem o direito de receber a contraprestação pelos serviços que prestou ao
requerente.
Por sua vez, busca o autor a restituição em dobro da quantia paga,
alegando, em síntese, que a requerida agiu de má-fé ao garantir êxito no pedido de revisão
de sua aposentadoria junto ao INSS, o qual foi indeferido pela autarquia federal e também
judicialmente. Requer também indenização por dano moral.
Os recursos são tempestivos. O autor é beneficiário da gratuidade
da justiça (cf. fls. 72) e a requerida comprovou o recolhimento das custas a fls. 178/179.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590 - Voto no 1854
4/8
CSA
Contrarrazões apresentadas apenas pelo requerente a fls. 184/199.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual ajuizada por
Danilo Bittencourt Garcia em face de Sandra Cristina Alves Silva.
Alega o autor, na inicial, que firmou contrato de prestação de
serviços advocatícios com a requerida para que esta postulasse, junto ao INSS, a revisão do
seu benefício de aposentadoria. Aduz que ela se apresentou como advogada e corretora,
tendo assegurado que ele preenchia todos os requisitos legais para a revisão e majoração de
seu benefício previdenciário, o que, todavia, não ocorreu. Afirma que foi iludido pelas
afirmações da contratada, a qual teria agido de má-fé, alterando a verdade dos fatos e
induzindo-o em erro. Assim, requer a restituição em dobro do montante pago pelos
serviços contratados, no valor de R$ 3.510,00, bem como indenização por dano moral.
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, alegando,
em preliminar, inépcia da inicial, e, no mérito, defendendo a inexistência de qualquer vício
contratual a justificar a rescisão pretendida. Aduz que sua atuação como procuradora junto
ao INSS é legalmente admitida e que os serviços contratados foram integralmente
prestados, ressaltando que sua obrigação é de meio e não de resultado.
Sobreveio, então, a sentença que julgou parcialmente procedente os
pedidos formulados “declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes,
determinando que a ré restitua ao autor a quantia recebida, qual seja, R$ 3.510,00,
corrigida monetariamente a partir do respectivo desembolso, com incidência de juros
moratórios de 1,0% ao mês, calculados de forma simples, a contar da citação, extinguindo
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590 - Voto no 1854
5/8
CSA
Em grau recursal, insurge-se a ré pleiteando a improcedência do
pedido, sob a alegação de não existe vício no contrato entabulado entre as partes, tendo o
autor tomado conhecimento de todos os seus termos. Aduz que os serviços foram prestados
nas vias administrativa e judicial e que não houve má-fé de sua parte, sendo certo que tem
o direito de receber a contraprestação pelos serviços que prestou ao requerente.
Por sua vez, busca o autor a restituição em dobro da quantia paga,
alegando, em síntese, que a requerida agiu de má-fé ao garantir êxito no pedido de revisão
de sua aposentadoria junto ao INSS, o qual foi indeferido pela autarquia federal e também
judicialmente.
Em que pese o entendimento adotado pelo MM. Juiz sentenciante,
a ação é improcedente.
As partes firmaram “contrato de honorários advocatícios”, cujo
objeto é a revisão administrativa e judicial da aposentadoria do autor. A ré se qualificou
como “acadêmica de direito” e se comprometeu a prestar serviços de assessoria
previdenciária junto ao INSS e também na esfera judicial (cf. fls. 25/27).
Muito embora possa a contratada ter se apresentado pessoalmente
ao contratante como advogada, apesar de não haver prova nesse sentido, e estipulado sua
contraprestação na forma de honorários advocatícios, certo é que o objeto do contrato é
claro e foi perfeitamente compreendido pelo autor, conforme se verifica dos fatos narrados
na inicial.
Os documentos juntados aos autos demonstram que a ré prestou os
seus serviços de assessoria de maneira satisfatória, em parceria com advogados (cf. fls.
88/115), tendo o requerente inclusive outorgado procurações “ad judicia”, propiciando sua
representação judicial (cf. fls. 57/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590 - Voto no 1854
6/8
CSA
Pelo que se observa, todas as esferas do âmbito administrativo
foram percorridas, com interposição de recursos cabíveis, tendo a parte ré, por meio de
seus prepostos, envidado esforços para a satisfação da pretensão na esfera judicial.
Destaca-se, ademais, que não há prova de que a demandada
assegurou o êxito de seu trabalho, sendo certo que a obrigação assumida no contrato se
revela de meio e não de resultado, conforme se infere do parágrafo único da Cláusula 1a
(fls. 25):
“Cláusula 1a Do Objeto do Contrato.
Revisão Administrativa e Revisão Judicial de Aposentadoria.
Parágrafo Único: As atividades inclusas na prestação de serviço, objeto
deste instrumento, são todas aquelas inerentes a profissão, quais sejam:
praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, junto
a toda as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios,
bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por
delegação, concessão ou outros meios, bem como de restabelecimentos
particulares, praticar todos os atos inerentes ao exercício de advocacia
e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,
bem como os especificados no Instrumento Procuratório.”
Vale destacar que, de acordo com a cláusula acima transcrita, o
contrato permite a delegação dos serviços contratados, o que foi feito com a anuência
expressa do autor ao assinar o contrato e as procurações “ad judicia”, não havendo vício de
consentimento a ser reconhecido.
Logo, não há razão para acolher-se a pretensão do autor quanto ao
pedido de nulidade da avença, pois, embora a requerida não seja advogada regularmente
inscrita perante a OAB, o exercício da assessoria administrativa não exige tal condição e a
representação judicial foi devidamente realizada por meio de advogados parceiros e com a
concordância do requerente.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes deste E. TJSP em casos
semelhantes envolvendo a mesma requerida e a mesma prestação de serviço:
“APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
RESCISÃO
CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590 - Voto no 1854
7/8
CSA
Pedido de decretação da nulidade da avença por não ter sido firmada
por pessoa habilitada como advogada perante a OAB - Afastamento
Prestação de serviços de assessoria administrativa e de assessoria
previdenciária que não exige a condição de advogado Falha, porém,
na prestação dos serviços advocatícios contratados, os quais foram
exercidos por advogado de confiança da ré, mediante parceria existente
- Devolução dos valores pagos pelo autor de forma simples - Dano
moral não configurado
Verba indevida
Mero descumprimento
contratual
Procedência parcial da ação em primeiro grau para
condenar a ré no pagamento ao autor da importância de R$ 3.678,00
atualizada monetariamente desde a data do desembolso e com juros de
mora de 1% ao mês desde a citação Arbitramento da verba honorária
em 15% sobre o valor da condenação - Verba sucumbencial mantida -
Litigação de má-fé rejeitada Afastamento da impugnação à justiça
gratuita concedida ao autor - Recurso da ré desprovido Recurso do
autor
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1010080-89.2017.8.26.0590; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro:
12/06/2019 g.n.)
“Rescisão contratual - consumidor que, objetivando receber os
benefícios de aposentadoria, contrata a recorrida - alegação de que, a
despeito de prometer sua aposentadoria em seis meses, nenhuma
solicitação foi protocolada pela recorrida - pretensão de devolução dos
valores pagos
impossibilidade - sentença de primeiro grau que
acertadamente rejeita a pretensão inicial - demonstração, por meio da
documentação acostada aos autos, que a recorrida percorreu todas as
esferas administrativas e que o beneficio não foi concedido em razão de
as circunstancias apresentadas não serem suficientes a ensejar o
deferimento do benefício - manutenção da sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos - recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
0006567-96.2018.8.26.0590; Relator (a): Fábio Francisco Taborda;
Órgão Julgador: 4a Turma Cível do Colégio Recursal de Santos;
Foro de São Vicente Vara do Juizado Especial Cível e Criminal;
Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
Diante do quadro retratado na espécie, a improcedência do pedido é
a medida que se impõe, ficando prejudicada a análise do recurso interposto pelo requerente.
Sucumbente o autor, deverá ele arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa,
com observância da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590 - Voto no 1854
8/8
CSA
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
da requerida para julgar improcedente o pedido formulado e inverter o ônus da
sucumbência, ficando, em consequência, prejudicado o recurso do autor.
FRANCISCO SHINTATE
Relator